Tribunal: TJDFT
Processo: 0001960-40.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. ART. 4° DA LEI 13.654/18. NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 157 DADA PELA LEI 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.
1. Conforme posicionamento recente e unânime da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.234.080/DF AgR), é constitucional o art. 4° da Lei no 13.654/18, que afastou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca, prevista anteriormente no art. 157, §2°, I, do CP.
2. Embora, com o advento da Lei no 13.654/18, o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento de pena no crime de roubo, poderá essa circunstância ser utilizada na fixação da pena-base.
3. Ainda que haja recurso apenas da defesa, a jurisprudência do STJ entende que o deslocamento da antiga causa de aumento de pena para a 1a fase da dosimetria da pena não gera reformatio in pejus, quando inexiste aumento na pena final estabelecida na sentença.
4. Recurso conhecido e provido.